Tribunal: TJMT
Processo: 1016718-95.2025.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO. PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO E INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. REALIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL DE FORMA PRESENCIAL. DOCUMENTO PESSOAL. SÚMULA 34/TR-TJMT. APLICAÇÃO. DÍVIDA LEGÍTIMA. ATOS DE COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NA ORIGEM. PEDIDO CONTRAPOSTO. POSSIBILIDADE. ART. 31 DA LEI Nº 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 311421855 – reclamação nº 1016718-95.2025.8.11.0002 – 2º JEC de Várzea Grande), que julgou improcedente o pedido da inicial. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019); 2.1) evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova da quitação de obrigação licitamente constituída, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito; 2.2) a prova produzida, notadamente os documentos de ids. 311421853, 311421388, 311421851 e 311421852, revela elementos relevantes à controvérsia. Conforme informações prestadas pela empresa Reclamada/Recorrida, a parte Autora figura como titular da Unidade Consumidora nº 6/4662602-4, instalada no endereço situado na Rua Bélgica, nº 06, Quadra 02, Loteamento Dom Diego, Várzea Grande/MT. Entretanto, ao apresentar sua impugnação, a parte Recorrente afirmou categoricamente “nunca ter sido titular da unidade consumidora mencionada”, bem como “nunca ter contratado os serviços” da Reclamada. Em contrapartida, a empresa apresentou imagem da Autora (selfie), registrada presencialmente em uma das unidades de atendimento, como forma de demonstrar o vínculo contratual. Ademais, observa-se que o comprovante de residência anexado à petição inicial (id. 192627721) consiste, justamente, em fatura de energia elétrica emitida pela concessionária, a qual faz expressa referência à mesma unidade consumidora e ao endereço constantes do cadastro da ENERGISA, reforçando a correlação entre a parte Requerente/Recorrente e a UC em questão, tudo sem impugnação específica. Verifica-se, ainda, que não há, nos autos, qualquer prova de reclamação administrativa, bem como inexiste boletim de ocorrência que indique, ao menos em tese, a alegação de possível fraude por terceiros; 2.3) “SÚMULA 34 TR-TJMT. A PROVA DOCUMENTAL CONSISTENTE EM TELAS SISTÊMICAS, DESDE QUE CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, É ADMISSÍVEL À COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL.” 2.4) no caso, o pedido contraposto guarda relação com o objeto da petição inicial, ou seja, os débitos decorrentes de um mesmo contrato, não incorrendo, portanto, em afronta ao art. 31, da Lei nº 9.099/95. Precedentes. (TJDF – 2ª TR – RI nº 0705084-48.2019.8.07.0019 – rel. Juiz JOÃO LUÍS FISCHER DIAS – j. 19/7/2021 - PJe 28/7/2021); (TJPR – 5ª TR – RI nº 0000969-95.2018.8.16.0120 – relª. Juíza Maria Roseli Guiessmann – j. 12/7/2021) e (TJMT – TRU – RI nº 10006484020218110035 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR - 14/3/2022). 3- Evidente a deliberada alteração da verdade dos fatos com único objetivo de alcançar eventual benefício processual, atitude caracterizadora da litigância de má fé que, no caso, merece pronta reparação pelo Poder Judiciário com aplicação das penalidades daí decorrentes. Precedentes. (TJMT – 4ª CDP – AC nº 0015465-72.2014.8.11.0003 – relª. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES –j. 19/10/2016 - DJE 21/10/2016); (STF – TP - AI 567171 AgR-ED-EDv-ED – rel. Ministro CELSO DE MELLO – j. 3/12/2008) e (TJDFT – 1ª TR – RI nº 2002 01 1 084241-5 – rel. Juiz GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA – j. 10/6/2003). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016718-95.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[PATRICIA DE MORAIS DA SILVA - CPF: 029.075.521-20 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025